Tribunal: TJMT
Processo: 0011691-97.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011691-97.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANE VELOSO RAHAL GEISENDORF - CPF: 093.545.141-20 (APELADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CÁLCULO HOMOLOGADO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. No caso, a parte insiste na tese AFETA AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA NO CÁLCULO EM QUESTÃO, contudo, SEQUER IMPUGNOU O CÁLCULO REALIZADO POR PERITO JUDICIAL, razão pela qual não pode discutir novamente a HOMOLOGAÇÃO EFETUADA pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual OPORTUNO, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

3. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto por Eliane Veloso Rahal Geisendorf, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para homologar o cálculo judicial realizado, reconhecendo o excesso de execução e declarando como devido o montante de R$ 68.308,27 (sessenta e oito mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), referente ao débito decorrente da CDA n. 003702/06-A, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inexistência de excesso a execução, devendo o débito executado ser atualizado monetariamente pelo IGPD-I até abril de 2021 e, posteriormente, pelo IPCA.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 150721381), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Eliane Veloso Rahal Geisendorf, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 132.964,48 (centro e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), decorrente de multa por descumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor, nos termos da CDA n. 003702/06-A.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, defendendo que há excesso à execução, pois o valor do débito exequendo, atualizado em 23 de março de 2015, se encontra totalmente contrário às normas que estabelecem a atualização monetária dos débitos fiscais.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a realização de cálculo judicial, sendo o mesmo apresentado pela contadoria, cujo objeto não sofreu qualquer irresignação das partes (id. 150721368 – pág. 20/24).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para homologar o cálculo judicial realizado, reconhecendo o excesso de execução e declarando como devido o montante de R$ 68.308,27 (sessenta e oito mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), referente ao débito decorrente da CDA n. 003702/06-A, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC (id. 150721373).

Irresignado, o apelante defende a inexistência de excesso a execução, devendo o débito executado ser atualizado monetariamente pelo IGPD-I até abril de 2021 e, posteriormente, pelo IPCA.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila acerca do índice a ser aplicado na atualização monetária do débito está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ
, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o apelante insiste na tese de inexistência de excesso a execução, devendo o débito executado ser atualizado monetariamente pelo IGPD-I até abril de 2021 e, posteriormente, pelo IPCA
)
, contudo, quando o cálculo foi apresentado pela contadoria judicial, quedou-se inerte, aceitando-o de forma tácita
.

À vista disso, é de clareza solar que o exequante, ora recorrente, não pode discutir novamente a questão afeta ao cálculo homologado pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pela recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2016 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CARÁTER INSTRUMENTAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
NÃO VERIFICADO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Se a matéria já havia sido especificadamente decidida, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive, mutatis mutandis, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp nº 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005)
. [...]”
(RAI n. 1010194-69.2017.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.06.2021 – negritei).

Não obstante, não é demais lembrar que o cálculo judicial foi efetuado por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação aos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual arbitrado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023